Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Vistos,
I.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, com fundamento nos artigos 5o, incisos LXV, LXVIII e LXXVII e artigo 108, inciso I, alínea “d”, ambos da Carta Magna e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado em favor de Antonio Nunes de Albuquerque, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Em apertada síntese, o impetrante relata que responde ao processo executivo de pena n. 0011603-78.2011.8.11.0042, cumprindo sua reprimenda em regime fechado domiciliar. O impetrante peticionou ao Juízo da Execuções Penais requerendo a progressão de regime. Contundo, os autos se encontram conclusos, sem que tenha havido qualquer deliberação judicial.
Assevera que o requisito objetivo necessário para fins de progressão de regime está plenamente alcançado desde 15 de junho de 2020, caracterizando o constrangimento ilegal, pois a autoridade apontada como coatora não deliberou sobre a progressão de regime do paciente, mesmo estando concluso há mais de 120 (cento e vinte) dias, o que está obstando o direito à liberdade do apenado, que poderia ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, saindo da prisão domiciliar, caso tivesse seu pedido analisado em prazo razoável.
Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente seja imediatamente colocado no regime semiaberto, ou subsidiariamente, que seja determinado à autoridade coatora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a autoridade apontada como coatora aprecie o pedido de progressão de regime (id. 74699474). Junta documentos.
É o relatório.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Antonio Nunes de Albuquerque, contra ato emanado pelo juízo da Segunda Vara de Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Em apertada síntese, o impetrante relata que responde ao processo executivo de pena n. 0011603-78.2011.8.11.0042, cumprindo sua reprimenda em regime fechado domiciliar. O impetrante peticionou ao Juízo da Execuções Penais requerendo a progressão de regime. Contundo, os autos se encontram conclusos, sem que tenha havido qualquer deliberação judicial desde 15 de junho de 2020, caracterizando o constrangimento ilegal, pois a autoridade apontada como coatora não deliberou sobre a progressão de regime do paciente, mesmo estando concluso há mais de 120 (cento e vinte) dias, o que está obstando o direito à liberdade do apenado, que poderia ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Não obstante as alegações do beneficiário de excesso de prazo para análise da pretensão de progressão de regime, observa-se dos autos que o pedido foi realizado em 22 de outubro de 2020, não sendo anexado qualquer documentação após esta data, para verificar a propalada inercia do Poder Judiciário.
À vista disso, considerando os argumentos do writ, a prova pré-constituída e as informações da autoridade apontada como coatora, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, de modo que, a priori, não há excesso de prazo para apreciação da pretensão do beneficiário pelo Juízo, eis que não há documentação a demonstrar a inércia do magistrado.
Desta feita, concluo pela inviabilidade de concessão da medida liminar reclamada, sendo necessárias, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a conseguinte manifestação da Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, conforme o princípio da colegialidade, até mesmo porque, não passa despercebido que os argumentos utilizados pelos impetrantes para alcançarem a antecipação dos efeitos da tutela se confundem com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno.
Ademais, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, o excesso de prazo, pelo menos nesse momento, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações complementares, especialmente quanto a alegada demora na análise, bem como a cronologia do feito, juntando cópias dos documentos probatórios, necessários à apreciação desta ação constitucional, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial).
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.